Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-37.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA REDUZIDA DE R$ 4.248,06 PARA R$ 345,80 – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE/EXECUTADO - ÔNUS IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS EMBARGADOS/EXEQUENTES – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO